Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-80.2023.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002237-80.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 064.860.861-14 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA PONTES ELIAS - CPF: 022.083.601-92 (VÍTIMA), D. A. E. S. (VÍTIMA), ALBERTO LUIZ GALIASSI - CPF: 627.203.171-87 (ASSISTENTE), ANISIO MANOEL DA SILVA - CPF: 347.685.804-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA [ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, IV E VI E §7º, III C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL; E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ARTIGO 69, DO CP)]– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ‘ANIMUS NECANDI’ E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA, SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –

FASE DA PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
–FORTES INDÍCIOS DAS PRÁTICAS DOS CRIMES EM QUESTÃO – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA –
NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DO TJMT – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES CONEXOS [LESÃO CORPORAL EM FACE DO FILHO MENOR E AMEAÇA] – IMPROCEDÊNCIA –

LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE O MENOR APRESENTAVA LESÕES ‘RECENTES E CONTUSAS’ – AMEAÇA –

CRIME FORMAL – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

O Enunciado Orientativo n.º 02 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

“A ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

“Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do
motivo

fútil
, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de
pronúncia
as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa”.(N.U 1002146-78.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

“Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir.

Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Negritei.

“[...] Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp 1896478/PR). [...]” [TJMT - Recurso em Sentido Estrito nº 1001346-20.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-426 - Comarca de Aripuanã – 1ª C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 24.5.2022]

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

Davi Francisco de Oliveira Souza, contra a r. sentença

(Id. 228070732), que o pronunciou incurso no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI e §7º, III c/c artigo 14, inciso II, artigo 129, §9º e artigo 147, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, do CP), para o fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.(ID.228070732)

Inconformado, pede a impronúncia, sustentando que o recorrente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima. Alternativamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal no âmbito doméstico e também, postula a exclusão das qualificadoras, bem como, a absolvição do crime de lesão corporal contra Davi Asafe Elias Souza, por falta de provas e a aplicação do princípio da consunção quanto ao delito de ameaça.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos pugnando pelo desprovimento do recurso.(ID.228070789)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do
recurso, sintetizando o entendimento com o trecho: (Id.237238160)

“SUMÁRIO: HOMICÍDIO TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – ALTERNATIVAMENTE, ALMEJA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA, SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI” NÃO DEMONSTRADA – ANÁLISE QUE DEVE SER RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – NESTA FASE PROCESSUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO SOCIETATE EM DETRIMENTO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO – POSTULA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – SOMENTE É POSSÍVEL O DECOTE DE QUALIFICADORAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E/OU DESCABIDAS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ – QUALIFICADORAS QUE ENCONTRAM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO E MANTER OU EXTIRPAR AS QUALIFICADORAS – DOS CRIMES CONEXOS: PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL E ABSORÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – DESCABIMENTO – FORTES INDÍCIOS DAS PRÁTICAS DOS CRIMES EM QUESTÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – PRONÚNCIA IRRETOCÁVEL – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor do acusado Davi Francisco de Oliveira Souza,

Consta na denúncia: (ID.228070680)

“Fato 01:

No dia 02 de junho de 2023, por volta das 19h48, em via pública, localizada na Rua A, n°491 – Barra do Bugres/MT, o denunciado DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e imbuído de animus necandi, tentou matar a vítima Andréa Pontes Elias, por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, na presença física do filho, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fato 02: Nas mesmas circunstancias de tempo e local do fato 01, o denunciado DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal de seu filho Davi Asafe Elias Souza (1 ano e 2 meses de idade), causando-lhe as lesões constantes no laudo pericial n°551.1.02.9185.2023.120275-A01 (Pág. 102/107), conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.154550.

Fato 03: Em data anterior aos fatos 01 e 02, o denunciado DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou por palavra, causar mal injusto e grave, à sua companheira Andréa Pontes Elias, mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, aduzindo-lhe que “se eu for preso, de dentro da cadeia vou mandar a facção matar seus familiares”, “você merecia levar um tiro de 12 na cara” e “deveria ser esfaqueada”.

Descrição dos Fatos:

Segundo apurou-se, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento durante 03 (três) anos e da união tiveram um 01 (um) filho Davi Asafe Elias Souza (1 ano e 2 meses de idade). Na data e local dos fatos, a vítima estava em companhia do denunciado e de sua sogra, vindo da cidade de Tangará da Serra, momento em que o denunciado iniciou uma discussão, pois queria um valor em dinheiro que estava na bolsa da vítima, mas ela não permitiu que pegasse, momento em que o denunciado partiu para cima da vítima muito agressivo, enforcando-a e mordendo-a, falando a todo momento que iria matá-la. Neste momento a vítima Andréa tentou escapar das agressões provinda do denunciado, mas não estava conseguindo visto que estava com seu filho no colo. Dessa forma o denunciado agarrava em seu pescoço, esmurrando com tapas e socos no rosto e mordidas no braço. Em ato contínuo, a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado, abriu a porta do carro para correr com o filho, momento em que o denunciado para impedi-la puxou a porta acertando o crânio e lesionando o bebê, a vítima Asafe de 01 ano e 2 meses. Após, a vítima saiu correndo segurando o filho e o denunciado tentou atropelá-los com o veículo em que estava conduzindo, sendo um gol quadrado de cor branca, porém não conseguiu devido ter chocado com outro veículo. Extraiu-se dos autos, que no dia anterior dos fatos, o denunciado já havia a ameaçado dizendo que a vítima merecia levar um tiro de 12 na cara e que deveria ser esfaqueada. O denunciado agiu por motivo fútil, eis que tentou matá-la diante da negativa da vítima em entregar o dinheiro. O recurso utilizado dificultou a defesa da vítima, eis que com o filho no colo não se conseguia se defender adequadamente dos ataques do denunciado. O crime foi praticado contra mulher por razões do sexo feminino, eis que envolve violência doméstica e familiar e na presença do filho do casal. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e fugir do atropelamento.”

Ao final da 1ª fase do
judicium accusationis
, a magistrada pronunciou-o como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI e §7º, III c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal; artigo 129, §9º, do Código Penal; e artigo 147, do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, do CP), sujeitando-o, a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa pede a impronúncia, pois, sob sua ótica, argumenta que o recorrente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima teria e, portanto, não teria agido com “
animus necandi
”. Assim como, alternativamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

A materialidade se apresenta pelo laudo pericial de lesão corporal n. 551.1.02.9185.2023.120275-A01, laudo pericial de lesão corporal n. 551.1.02.9185.2023.120198-A01; no boletim de ocorrência n. 2023.154550 (fls. 08/11), no auto de prisão em flagrante n. 165.3.2023.8810 (fl. 11), no relatório fotográfico (fls. 43/46).

Quanto aos ferimentos na vitima, constam as informações do Laudo Pericial n°.551.1.02.9185.2023.120198-01:

“Escoriação em mucosa oral inferior direita; escoriação em região torácica direita; equimose em região suprahioidiana; escoriação em região infrahioidiana; equimose circular com centro claro e escoriação em terço médio-posterior do antebraço esquerdo.”

Reputo presentes os indícios suficientes de autoria consubstanciados no que externou, em juízo, a vítima Andréa Pontes Elias, os Policiais Militares Anderson Souza e Schwartz e Roney Gonçalves Ferreira, respectivamente, todos no ID. 228070719 constante do Relatório mídia digital;
apontando não aos jurados, mas aos eminentes pares da 2ª Câmara Criminal sem qualquer traço de argumento de autoridade ou eloquência acusatória por parte deste Relator.

As declarações da vítima são lineares desde a fase policial e encontram amparo na prova pericial, não logrando havendo qualquer prova no sentido de que tenha fantasiado a ocorrência dos acontecimentos.

A corroborar, consta ainda a testemunha Alberto Luiz Galiassi, na fase judicial, disse que estava buscando a filha na escola quando visualizou a vítima correndo com o filho nos braços e falando que havia sido agredida pelo marido (id. 228070732).

O acusado Davi Francisco de Oliveira Souza, durante a instrução processual, negou autoria delitiva. (Mídia Digital – Id. 130009437).

Com efeito, tenho que a versão apresentada pelo recorrente de que teria mordido a companheira para que ela o soltasse a fim de evitar um acidente
, apesar de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não merece prosperar, pois resta isolada nos autos.

Assim, em que pese o recorrente negar a prática delitiva, verifica-se que tal alegação encontra-se isolada nos autos, porquanto vai de encontro ao depoimento testemunhal, de modo que, os argumentos destoam do conjunto probatório.

Neste diapasão, é cediço que para a pronúncia, bastam ser evidenciada a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado,
a pronúncia não se traduz em juízo de certeza
, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

A propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.” (N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II (FATO 01) E ART. 121, §2 INCISO V (FATO 02), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) NULIDADE DA PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTE – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – 2) SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDO DE MORTE OU HOMICÍDIO CULPOSO – IMPROCEDÊNCIA – DINÂMICA DOS FATOS – FALTA DE ANIMUS OCCIDENDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – “MOTIVO FÚTIL” E “PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME” – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – APRECIAÇÃO DOS JURADOS – 4) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar sentença condenatória. Isso ocorre, em razão da pronúncia não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida In casu, vê-se que existem de indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar, por esse momento, em impronúncia, até mesmo em desclassificação para lesão corporal seguido de morte ou homicídio culposo. Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do “motivo fútil” e “para assegurar a execução de outro crime”, previsto nos incisos II e V, §2º, do art. 121 do CP, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas) (N.U 0001647-32.2014.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julg. 13/08/2024, DJE 16/08/2024)

Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] De acordo com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça
, a "
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).(Negritou-se)

Avançando no tema, é cediço que somente é possível o decote das qualificadoras na decisão de pronúncia em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos.

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem, “
primus ictus oculi
”, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Transcrevo a sentença de pronúncia na parte a que alude:

“Com relação à(s) qualificadora(s) imputada(s) ao acusado (§2º, incisos II, IV e VI e §7º, III, do art. 121 do CP), impõe-se registrar que também existe fundamento suficiente a sustentar a capitulação descrita, uma vez que, segundo os elementos informativos colhidos durante a fase processual, o acusado tentou ceifar a vida da vítima por motivos fúteis, em decorrência de desentendimento anterior aos fatos motivado pela negativa da vítima em entregar o dinheiro e cartões de créditos do acusado. Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima estava com o filho menor do casal no colo, por consequência não conseguia se defender adequadamente dos ataques do acusado, bem como após as investidas dentro do veículo, este tentou também atropelar a vítima enquanto corria pedindo ajuda. Ademais, o crime foi praticado contra mulher por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, eis que vítima e acusado mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (três) anos e tiveram 01 (um) filho desta relação.”.

Dá análise da sentença de pronúncia, verifico que em relação à tentativa de homicídio da vítima, esta foi praticada por motivo fútil, na medida em que a vítima foi atingida por
desentendimento anterior
pelo seu convivente, pois esta, supostamente, não queria entregar o dinheiro/cartão dele, o que o deixou extremamente irritado.

Nas lições de Rogério Sanches Cunha:

“o
motivo fútil apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral. Ensina Aníbal Bruno: “Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que ele resulta.
” (CUNHA, Rogério Sanches Juspodivm).

A propósito, é o entendimento do Col. STJ:

“[...]A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”. (STJ, AgRg no AREsp nº 470.902/AL)

Assim, o aresto de minha relatoria:

“Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que, não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa”.(N.U 1002146-78.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima estava com o filho menor do casal no colo, no momento dos ataques do acusado, bem como após as investidas dentro do veículo, este tentou também atropelar a vítima enquanto corria pedindo ajuda ainda com o filho no colo. A propósito, cito:

“Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “iudicium accusationis”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam”. (N.U 0001600-16.2001.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Assim,

em relação ao acolhimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, este não se mostrou absurdo, já que, dentro do campo de interpretação da prova pelo juiz natural da causa.

De igual modo, o crime foi praticado contra mulher por razões do sexo feminino e deve ser preservado para análise pelo Conselho de sentença.

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ e deste e. TJMT:

“Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir.

Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Negritei.

Assim, da análise de todo conjunto probatório as qualificadoras descritas na denúncia devem ser preservadas, pois, não se apresentam
manifestamente improcedentes
para efeitos de pronúncia.

De mais a mais, especificamente quanto ao crime conexo não há o que se falar em absolvição da imputação de lesão corporal em face do filho menor (Davi Asafe -FATO 02) e ameaça], pois, no caso, a materialidade e os indícios mínimos de autoria dos crimes conexos em análise, foram devidamente confirmados, principalmente pelo depoimento da vítima Andréa, que informou que no dia anterior aos fatos “...
o seu amásio disse que a declarante merecia levar um tiro de 12 na cara,que deveria ser esfaqueada
.”(sic.). Além disso, o Laudo Pericial n° 551.1.02.9185.2023.120275-A01 aponta que o menor D.A.E.S. apresentava as seguintes lesões ‘recentes e contusas’: equimose em região malar direita e edema circular em região parietal direita.

Assim, importante ressaltar que:

“[...]
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
" (STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp 1896478/PR). [...]” [TJMT - Recurso em Sentido Estrito nº 1001346-20.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-426 - Comarca de Aripuanã – 1ª C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 24.5.2022].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA, respectivamente e mantenho a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025